Tribunal: TJSP
Processo: 1030569-31.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção do valor do preparo. Prazo que não foi suspenso nem interrompido pelo pedido de diferimento formulado no último dia da dilação, dada a impossibilidade do exame correspondente em tempo hábil. Raciocínio diverso implicaria devolução do prazo para a efetivação do preparo após consumada a deserção do Apelo. Caráter meramente infringente destes Embargos Declaratórios. Inadequação dessa via para o prequestionamento anunciado. EMBARGOS REJEITADOS.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1030569-31.2018.8.26.0100; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Recurso de Apelação julgado deserto ante o decurso do prazo assinado para a complementação do valor do preparo. Prazo que não foi suspenso nem interrompido pelo pedido de diferimento formulado no último dia da dilação, dada a impossibilidade do exame correspondente em tempo hábil. Raciocínio diverso implicaria

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Recurso de Apelação julgado deserto ante o decurso do prazo assinado para a complementação do valor do preparo. Prazo que não foi suspenso nem interrompido pelo pedido de diferimento formulado no último dia da dilação, dada a impossibilidade do exame correspondente em tempo hábil. Raciocínio diverso implicaria devolução do prazo para a efetivação do preparo após consumada a deserção do Apelo. Caráter meramente infringente destes Embargos Declaratórios. Inadequação dessa via para o prequestionamento anunciado. EMBARGOS REJEITADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030569-31.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AGUIAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, é embargado
MATIAS SEBASTIAN VAZQUEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e MOURÃO NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030569-31.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 16.982
2
VOTO No : 16.982
EDCL. No : 1030569-31.2018.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL 40a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : AGUIAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADO : MATIAS SEBASTIAN VAZQUEZ

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou
obscuridade não configuradas. Recurso de Apelação julgado
deserto ante o decurso do prazo assinado para a
complementação do valor do preparo. Prazo que não foi
suspenso nem interrompido pelo pedido de diferimento
formulado no último dia da dilação, dada a impossibilidade do
exame correspondente em tempo hábil. Raciocínio diverso
implicaria devolução do prazo para a efetivação do preparo
após consumada a deserção do Apelo. Caráter meramente
infringente destes Embargos Declaratórios. Inadequação dessa
via para o prequestionamento anunciado. EMBARGOS
REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Aguiar Empreendimentos e Participações Ltda., que alega ocorrência de
omissão no Acórdão de fls. 527/532, que não conheceu a Apelação
apresentada, sob a argumentação de que o Acórdão embargado não
examinou o pedido de diferimento das custas em questão nem fixou prazo
para o recolhimento no tocante (fls. 1/6).
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030569-31.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 16.982
3
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a Empresa Aguiar Empreendimentos
e Participações Ltda., que opõe estes Embargos de Declaração, ajuizou a
Execução
de
Título
Extrajudicial
autuada
sob
no
1011476-82.2018.8.26.0100, que tramitou na 40a Vara Cível Central,
Comarca da Capital, contra Matias Sebastian Vazquez, fundada em
Contrato de Locação Comercial, pelo montante de R$ 1.402.749,91,
comprovando o recolhimento das custas processuais iniciais no valor
correspondente a um por cento (1%) do valor da causa. O executado, ora
embargado, opôs os Embargos à Execução, autuados sob o no
1030569-31.2018.8.26.0100, que foram acolhidos por sentença que
declarou extinta a Execução, sobrevindo o Recurso de Apelação julgado
deserto por esta 27a Câmara de Direito Privado, nos termos do Acórdão
relatado por esta Magistrada, proferido no dia 12 de novembro de 2019
(fls. 527/532).
Constou expressamente do Acórdão embargado,
“in verbis”, que:
“... a exequente embargada, ora apelante, apresentou o Recurso de
Apelação comprovando o recolhimento de R$ 128,50 a título de preparo recursal,
embora tenha sido atribuído à causa o valor de R$ 1.402.749,91 (v. fls. 21 e 393).
Conquanto regularmente intimada na pessoa de seu Patrono, através do Diário
de Justiça Eletrônico, para a complementação determinada no prazo de cinco
(5) dias (fls. 459/460), esse prazo fluiu sem a providência, limitando-se a
recorrente a pugnar pelo diferimento do recolhimento das custas em questão
(fls. 462/467 e 511/513).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030569-31.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 16.982
4
Ressalta-se, a propósito, que o mero pedido de diferimento do
recolhimento das custas não suspende nem interrompe o decurso do prazo para
a apresentação do Recurso cabível contra a decisão que determinou a
complementação do preparo recursal, que, já se viu, transcorreu sem o
cumprimento da providência.
Assim, o Recurso não comporta conhecimento, em decorrência da deserção
(v. artigo 511, “caput”, do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 1.007, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015)” (“sic”, fl. 530).

Observa-se que a apelante, ora embargante,
intimada para cumprir aquela determinação, poderia ter comprovado o
recolhimento do valor complementar ou mesmo ter oposto eventuais
Embargos de Declaração ou ainda ter interposto Agravo Interno no
tocante, a modo de evitar a consumação do prazo peremptório, “ex vi” do
artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, ela limitou-se a
pleitear no último dia do prazo assinado, “... o diferimento do pagamento
de tais custas até o trânsito em julgado da demanda” (“sic”, fls. 462/467),
sem tempo hábil para o exame correspondente dentro do prazo do
recolhimento complementar do preparo recursal (v. fls. 459, 460, 462/467
e 500). Raciocínio diverso implicaria devolução do prazo para a efetivação
do preparo após consumada a deserção do Apelo.
Conforme examinado no sobredito Acórdão que
julgou deserta a Apelação (fls. 527/532), o mero pedido de diferimento do
recolhimento para a complementação do valor do preparo não bastava
mesmo para a suspensão ou interrupção do prazo para a apresentação do
Recurso cabível contra aquela decisão que determinou a complementação
do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030569-31.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 16.982
5
viu, o prazo transcorreu sem o preparo do Recurso, implicando
inexoravelmente a deserção decretada.
Verifica-se que a embargante deu caráter
infringente aos Embargos, visando à modificação do julgado, que somente
pode ser alterado em sede de Recurso próprio. Aliás, ainda que fosse
admitida a interrupção do prazo recursal contra a decisão que determinou a
complementação do preparo, sequer estaria configurada hipótese passível
de eventual diferimento do recolhimento das custas em questão, “ex vi” do
artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 (v. Apelações nos
1053102-61.2017.8.26.0506 e 006971-23.2013.8.26.0009, ambas deste E.
Tribunal).
Demais, consoante anotado em diversos Julgados
anteriores, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
pontos arguidos no arrazoado, bastando a explicação dos motivos
norteadores do convencimento. Nesse sentido, veja-se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA
DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À
METRAGEM DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7
DA SÚMULA DO STJ. I - No que trata da apontada violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99,
I, e 100 do Código Civil, do art. 1o, g, do Decreto n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n.
6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a
essa alegação, uma vez que em nenhum momento o acórdão recorrido sinalizou pela
possibilidade de alienação da área pública invadida ou de permitir a legalização da posse por
terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a reintegração de posse formulada nos autos em razão de
não estar devidamente comprovado o esbulho praticado, precisamente por falta de material
probatório. II - Nessa senda, tendo o Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e
provas dos autos (ou na ausência deles), para se concluir de modo diverso do acórdão
recorrido, na forma pretendida pelos recorrentes, seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030569-31.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 16.982
6
especial, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A respeito da alegada violação do
art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo recorrente, visto que o
Tribunal a quo teria afastado a força probante dos documentos públicos juntados aos autos sem
que houvesse impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem razão o apelo nobre
nesse ponto. Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio Tribunal Regional
não contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente (Ocorrência Policial da
invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do Relatório no 19/2013 de
produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60 metros. IV - Desse
modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a análise do
conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita, tendo
em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em relação à
apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a impossibilidade deste
Tribunal examinar a suposta violação, sob pena de se analisar matéria cuja competência está
afeta à Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição Federal. VI - No que concerne à
alegação de violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015,
suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu
a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias
para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII -
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso. VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o
seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. IX - Descaracterizada a alegada omissão,
tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial,
diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. XI - Agravo interno
improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Por fim, ainda que o objetivo dos Embargos seja
o prequestionamento da matéria, a simples enumeração de dispositivos
legais supostamente violados não obriga o Tribunal a referência expressa
no tocante, se isso for desnecessário dada a suficiência dos fundamentos
concretamente adotados no julgado, “ex vi” do artigo 1.025 de Código de
Processo Civil de 2015 (“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030569-31.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 16.982
7
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração, com observação.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora